Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENTE DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE PEDIDO QUE CAUSA PREJUÍZO PARA DEFESA.
1. A dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após o ajuizamento da execução ou o requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. Precedente TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.